Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-29.2015.8.11.0017
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002329-29.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCELINA ALVES PIAGEM DE SOUSA - CPF: 208.631.521-04 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), Elieth Pereira dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (AVC) – AUSÊNCIA DE COBERTURA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DA AUTORA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando a invalidez que supostamente acometeu a parte autora excluída dos riscos cobertos, é impositiva a improcedência da ação.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCELINA ALVES PIAGEM DE SOUSA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0002329-29.2015.8.11.0017, Código 132682, movida em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada condição suspensiva por força da assistência judiciária. (164683170).

Em suas razões de Id. 164683170, a recorrente defende a existência da cobertura securitária na apólice firmada entre as partes para os casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente, no qual se insere o AVC - acidente vascular cerebral, por ela sofrido.

Refere que, embora no laudo pericial não tenha se evidenciado a ocorrência do AVC e que, mesmo eventualmente ocorrido, não tenha deixado sequelas, os documentos acostados à inicial são incontestes quanto a ocorrência do acidente pessoal, consubstanciando-se em exames, laudos médicos e fotografias que indicam a lesão, suas causas e grau de extensão.

Forte nesses argumentos, requer o provimento para condenar a seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária, bem como dos danos morais. De forma sucessiva, requer seja decretada a nulidade da sentença, para realização de nova perícia por médico especializado, com realização de exames necessários, determinando a continuidade da instrução processual.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 164683173, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento de indenização securitária, no valor de R$28.244,60. Aduz que ficou evidenciado nos autos a ilegitimidade da negativa de cobertura, por parte da seguradora apelada, tendo em vista a comprovação da invalidez permanente do seguro, decorrente de AVC (acidente vascular cerebral).

Contudo, a pretensão não merece amparo.

Veja que a controvérsia foi bem dirimida pelo douto Magistrado
a quo
, pois ausente cobertura na apólice de seguro para ocorrência de AVC (Id. 164683168 - pg. 49/52). Se não bastasse isso, o exame pericial realizado por perita do juízo atestou que não há indícios de que a autora tenha sofrido um AVC e, mesmo que eventualmente tenha sofrido, este não deixou nenhuma sequela (Id. 164683169 - pg. 93).

Desse modo, a fim de evitar indesejável tautologia, passo a adotar os fundamentos da sentença como razões de decidir neste julgamento, já que estão em consonância com o entendimento firmado por este Colegiado em casos símiles:

“[...]

Compulsando os autos, observo que o cerne da lide reside na comprovação de que a autora está acometida por alguma patologia e se esta é causa de invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Pois bem. O acervo probatório produzido nos autos me convence de que a pretensão autoral não deve prosperar.

A autora trouxe aos autos cópia da proposta de seguro (fl. 35), na qual não se verifica a cobertura por ocorrência de AVC (acidente vascular cerebral), ao mencionar “cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente”, não corresponde à ocorrência de AVC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – EVENTO NÃO PREVISTO NA APÓLICE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo cobertura securitária para o caso de invalidez decorrente de doença, como é o caso do Acidente Vascular Cerebral, mas somente para acidentes externos, inexiste o dever de indenizar. (N.U 0021530-08.2010.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 07/03/2014) (Grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Proteção Financeira. Previsão de cobertura securitária para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente por doença. Segurado acometido por cegueira decorrente de AVC (Acidente Vascular Cerebral). SENTENÇA de improcedência, impondo ao autor o pagamento das custas e despesas processuais. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência, com a inversão da sucumbência, invocando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. REJEIÇÃO. Cegueira e AVC sofridos pelo autor que configuram doença, e não acidente. Ausência de cobertura por invalidez decorrente de doença. Não configuração de abusividade ou de ilicitude contratual. Contrato de seguro com informações claras e acessíveis ao segurado, que não admite interpretação extensiva, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.* (TJSP - Acórdão Apelação 0003014-15.2014.8.26.0547, Relator(a): Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, data de julgamento: 05/03/2018, data de publicação: 07/03/2018, 27ª Câmara de Direito Privado) (Grifei)

Como se não bastasse, o exame pericial realizado por perita do juízo atestou que não há indícios de que a autora tenha sofrido um AVC e, mesmo que tenha sofrido este não deixou nenhuma sequela (fls. 253/257v).

Em resposta aos quesitos foi esclarecido que não há necessidade da autora realizar nenhum tratamento devido a ocorrência de algum AVC, bem como nunca passou por nenhum tratamento ou fisioterapia para recuperação de AVC (fl. 255v).

Assim, ainda que houvesse cobertura securitária para a ocorrência de AVC e suas sequelas, a autora não faria jus.

Desta feita, considerando que a autora não apresentou qualquer argumento ou mesmo informação com efetiva eficácia probatória capaz de desconstruir as teses apresentadas pela defesa, bem como o resultado do laudo pericial acostado aos autos, se mostra inconcebível a cobrança manejada pela autora, seja por danos materiais ou morais.”

Com efeito, se o seguro contratado não prevê cobertura para invalidez proveniente de doença, o pagamento da indenização securitária decorrente de AVC - Acidente Vascular Cerebral, mostra-se indevido.

Consoante se extrai do artigo 188, I, CC, age no exercício regular de um direito reconhecido, a negativa de pagamento de indenização realizada pela seguradora, quando a invalidez se dá em situação diversa daquela contratada e acobertada pelo seguro.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ DO SEGURADO - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O acidente vascular cerebral de que foi vítima o segurado, embora lhe tenha causado invalidez permanente, não se enquadra no conceito de acidente pessoal, pois não decorreu de fato externo ou violento. 2. Seguro com cláusula restrita à invalidez decorrente de acidente, não havendo cobertura para invalidez proveniente de doença. Não procede, também, o pedido de indenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada.” (TJ-MT 00020340520148110024 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Quanto ao pedido sucessivo, de decretação de nulidade de sentença para realização de nova avaliação atestada por médico neurologista, também não procede.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

No caso dos autos, não há nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade da profissional, tendo em vista que a perito indicada é médica habilitada e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desta profissional, de modo que a insurgência recursal decorre de mera insatisfação.

Nesta quadra, o bem elaborado laudo pericial forneceu ao MM. Juiz
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica.

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia. Logo, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. (
N.U 1001877-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.
(N.U 1002687-05.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Ao arremate, não se desincumbindo a parte autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem julgou improcedente a ação de cobrança.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023